Tribunal: TJBA
Processo: 8008945-11.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008945-11.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EDMILSON SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS ALBERTO MACHADO JUNIOR, EDVANILSON DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Edmilson Santana dos Santos contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Jeisekeli Silva Santos (homicídio consumado), e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Franciele Pinheiro dos Santos Reis (homicídio tentado), com incidência do art. 69 do Código Penal. 2. Caso dos autos. Segundo a denúncia, em 21 de junho de 2022, por volta das 19h20, na Rua Mutum de Cima, bairro Irmã Dulce, em Santo Antônio de Jesus/BA, o recorrente Edmilson Santana dos Santos (alcunha "Gurubel"), juntamente com Uilton Ribeiro do Rosário (alcunha "Fari"), Sarajane Santos Souza (alcunha "Sara"), Gedson e Daniel da Cruz de Jesus (alcunha "Miau", falecido), em comunhão de desígnios e por motivo torpe, determinaram e executaram o homicídio de Jeisekeli Silva Santos e a tentativa de homicídio de Franciele Pinheiro dos Santos Reis, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. A vítima Jeisekeli era acusada pela facção criminosa Bonde de SAJ de ter repassado informações sobre Jailton (alcunha "Boca da Jega"), sobrinho do recorrente, para facção rival, o que teria culminado na morte de Jailton em 30 de abril de 2022. Além disso, houve discussão entre Jeisekeli e a corré Sarajane, viúva de Jailton, por dívida de roupas. O recorrente é apontado como gerente da organização criminosa e mandante do crime, juntamente com Uilton (líder da facção) e Sarajane. No curso do processo foi determinado o desmembramento dos autos em relação EDMILSON SANTANA SANTOS, ora recorrente. Os demais denunciados já foram pronunciados na ação penal 8005539- 16.2022.8.05.0229. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes de autoria e participação do recorrente para justificar a pronúncia; e (iii) saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas devem ser mantidas para submissão ao Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação que exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, dispensando-se certeza absoluta acerca da responsabilidade penal do acusado, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal. 5. A materialidade delitiva resta demonstrada pelo Laudo de Exame Necroscópico que atestou o falecimento da vítima Jeisekeli Silva Santos em decorrência de traumatismo crânio encefálico por projéteis de arma de fogo, e pelo Laudo de Exame Pericial das lesões corporais sofridas pela vítima Franciele Pinheiro dos Santos Reis. 6. A prova oral foi renovada em juízo sob o crivo do contraditório, com a oitiva de testemunhas que confirmaram os fatos sob a fiscalização das partes, afastando a alegação de fundamentação exclusiva em elementos da fase inquisitorial. 7. A testemunha Caroline Silva da Hora, genitora da vítima Jeisekeli, relatou as circunstâncias que antecederam o crime, incluindo discussão entre sua filha e a corré Sarajane sobre dívida de roupas, ameaças proferidas por Sarajane dizendo que iria "comediar" Jeisekeli, e o ataque presenciado por diversas pessoas durante o período de São João. 8. A testemunha Lara Silva da Hora, tia da vítima, confirmou as ameaças sofridas por Jeisekeli e relatou ter tido acesso a áudio no qual a própria vítima pedia ajuda, mencionando o nome "Gurubel" (alcunha do recorrente) e dizendo que ele estava querendo matá-la, além de pedir ajuda para que "Fari" mandasse não a matar. 9. Os investigadores da Polícia Civil prestaram depoimentos detalhados em juízo sobre as investigações, relatando que nos áudios em que a vítima pedia ajuda foram mencionados os nomes de Fari (líder da facção) e Gurubel (segundo homem da organização criminosa), e que o recorrente era sobrinho do falecido Jailton, tendo interesse pessoal na morte de Jeisekeli. 10. A prova colhida na fase inquisitorial, quando corroborada por elementos probatórios produzidos em juízo, pode ser utilizada para ensejar a pronúncia e até mesmo a condenação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 11. A ausência de perícia técnica no áudio não o torna ilícito ou imprestável como elemento indiciário, especialmente quando reconhecido por familiares da vítima e respaldado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 12. Há indícios de que o recorrente mantinha vínculo com a organização criminosa atuante na região, sendo apontado como figura de comando que teria determinado a prática do delito. 13. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas devem ser mantidas, pois há indícios de que o crime foi praticado por rivalidade entre facções criminosas e de que as vítimas foram surpreendidas por dois indivíduos em motocicleta sem possibilidade de reação ou fuga, cabendo ao Conselho de Sentença a análise definitiva dessas circunstâncias. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da decisão de pronúncia. Tese de julgamento: "1. A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, dispensando-se certeza absoluta. 2. Na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo. 3. Os depoimentos de policiais prestados em juízo sob contraditório constituem prova legítima e idônea para fundamentar a pronúncia. 4. A prova colhida na fase inquisitorial, quando corroborada por elementos produzidos em juízo, pode embasar a decisão de pronúncia. 5. A ausência de perícia em áudio não o torna imprestável como elemento indiciário quando reconhecido por testemunhas e corroborado por outros elementos probatórios. 6. As qualificadoras devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença quando houver indícios de sua ocorrência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CPP, arts. 155 e 413; CP, arts. 14, II, 69, 121, §2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2034462 SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, HC 359.549/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.12.2018; STJ, AgRg no REsp 1274472/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.10.2015; TJ-DF 20060510011675, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2ª Turma Criminal, j. 04.07.2019. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 8008945-11.2023.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, nos quais figura como recorrente Edmilson Santana dos Santos e como recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .